Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) no 0751809-79.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO e FABIO BRAGA DE MACEDO; NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL EMBARGADOS: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL; FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO e FABIO BRAGA DE MACEDO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANA BRAGA DE MACEDO, FABRICIO BRAGA DE MACEDO e FABIO BRAGA DE MACEDO, e COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP cujo escopo é a reforma do acórdão 1971683 (ID 69389375) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes contrárias para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator